Tribunal: TJDFT
Processo: 0756393-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD.
2. O juízo de origem reconhece que o bloqueio recai sobre verba salarial, mas mantém a constrição em razão de movimentações financeiras constantes nos extratos apresentados pelo próprio Agravante.
3. O Agravante alega impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, sustentando que o bloqueio atingiu integralmente sua remuneração e compromete sua subsistência. Afirma que valores recebidos por terceiro teriam natureza alimentar e defende violação ao mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora realizada via SISBAJUD sobre verba salarial, diante das movimentações financeiras identificadas nos extratos bancários e da alegação de comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade de salários e valores destinados ao sustento do devedor, mas a regra possui caráter relativo, podendo ser mitigada quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do executado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. A decisão agravada se fundamenta em elementos extraídos dos extratos bancários juntados pelo Agravante, que revelam movimentações significativas anteriores ao bloqueio, sem comprovação de destinação essencial, bem como a quantia registrada como saldo acumulado.
7. Cabe ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC/15. O Agravante não comprova vulnerabilidade econômica nem demonstra que o bloqueio inviabiliza despesas básicas, limitando-se à alegação de origem salarial dos valores.
8. A jurisprudência do STJ, especialmente o EREsp n 1.874.222/DF, admite a relativização da impenhorabilidade salarial de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e ausentes outros meios executórios eficazes. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo concreto à subsistência digna do Agravante.
9. O conjunto probatório aponta capacidade financeira superior à afimada e afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial, mantendo-se adequada a constrição parcial realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/15, possui natureza relativa e pode ser mitigada quando não demonstrado prejuízo ao mínimo existencial do executado.
2. A movimentação financeira significativa e a ausência de comprovação de vulnerabilidade afastam a alegação de impenhorabilidade absoluta e autorizam a manutenção da penhora efetuada via SISBAJUD.
Dispositivos legais citados:
CPC/15, art. 833, IV e § 2o; art. 854, § 3o, I; art. 528, § 8o; e art. 529, § 3o.
Jurisprudência citada:
STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/5/2019.